Tribunal: STF
Processo: Rcl 74739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-29
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo Interno interposto por Paulo José Campista da Silva Garabini em face de despacho que determinou a baixa imediata dos autos, em razão do trânsito em julgado da presente reclamação (eDoc. 50).
O agravo interno não merece conhecimento.
No caso, o recurso combate despacho de mero expediente que, ante o trânsito em julgado da ação, determinou a remessa imediata dos autos à baixa, sendo destituído de conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesta condição, não desafia a interposição de agravo interno. Nesse sentido, menciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), DJe de 25/02/2015)

“RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção.” (MS 28.847-AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 05/12/2011)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível.
Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos, imediatamente, ao arquivo.
Diante da reiteração de peticionamento nos autos após a certificação do trânsito em julgado, em caso de protocolo de nova petição, devolva-se ao subscritor.
Publique-se.
Brasília, 29 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente